Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004870-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGANTE), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1004870-25.2022.8.11.0000 – ID nº 131544183

EMBARGANTE
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTROS

EMBARGADOS
:

CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTROS,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 131544183
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 130407150
que
deu provimento
ao
RAI nº 1004870-25.2022.8.11.0000
em face decisão proferida nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizada por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECÂNICOS S/A, que
deferiu a penhora das quotas da empresa

ROVEMA ENERGIA S/A
, sem que ante fosse concluída a avaliação de outras quotas e ações penhorada de pessoas jurídicas do mesmo grupo, a fim de verificar a insuficiência ou não de bens para garantir a execução.

Em suma, na concepção dos embargantes, o v. acórdão se mostra omisso na medida em que contraria os artigos 489 e 1.022, II, ambos do CPC/15, haja vista que não analisou a enorme diferença de valores depois da atualização do cálculo judicial (ID nº 71883749), de modo que se fez necessário o reforço da penhora, antes mesmo da realização da perícia, principalmente para aproveitar os trabalhos do
expert
de uma só vez, pois tais bens podem ser insuficientes ao pagamento da dívida, nos termos do art. 805 do CPC.

Ponderam ainda que o v. acórdão se mostra omisso diante da ausência de manifestação sobre o aumento significativo do valor executado, informando adiante que há de se considerar que a penhora das quotas da ROVEMA ENERGIA S/A. é medida que encontra amparo na norma processual e os embargantes entendem que se trata de patrimônio conhecido e de melhor negociação, não trazendo prejuízos aos executados que se mostram completamente inertes frente a presente dívida.

Enfatizam que não se trata de uma segunda penhora e, sim, de um fato superveniente, o conhecimento de mais uma empresa que pertence aos executados.

No mais, declaram que a decisão embargada deveria se pronunciar, tendo em vista que a avaliação das quotas de outras 19 (dezenove) empresas ainda será feita pelo
expert
baseado no valor inicial descrito no cumprimento de sentença de R$ 23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), sendo certo que com a atualização dos valores em
03/12/2021
nos termos da sentença/acordão, o valor incontroverso perfaz o montante de
R$ 31.992.678,42 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Concluindo, asseveram que nas contrarrazões os embargantes pediram pronunciamento, no sentido de incluir as quotas sociais da ROVEMA ENERGIA S/A. na penhora e avaliação que já está prestes a ser realizada pelo sr. Expert causará uma celeuma que poderia ser evitada, visto que será necessário, nova avaliação, novo dispêndio com honorários periciais se a penhora das 19 (dezenove) empresas se tornarem insuficiente para garantir a execução, o que agravaria ainda mais a situação do devedor e do credor.

Assim, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar questões relevantes para o julgamento, visto que a manutenção da penhora das cotas da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, por ora, não causa nenhum prejuízo à parte executada, pois a perícia já está com data marcada para o início dos trabalhos e, se for constatado eventual excesso de penhora, a juíza certamente determinará a sua liberação, conforme prevê o artigo 874, I, do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão constante no acórdão, conferindo efeitos infringentes para incluir as quotas sociais da ROVEMA ENERGIA S/A, diante do aumento vultuoso na atualização realizada pelo Contadoria Judicial, visto que será necessário, nova avaliação, novo dispêndio com honorários periciais se a penhora das 19 (dezenove) empresas se tornarem insuficiente para garantir a execução, o que agravaria ainda mais a situação do devedor e do credor.

Ainda, prequestionam expressamente os
artigos 805,

874, I,

489 e 1.022, II, todos do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID nº 132963179
, oportunidade em que rebateu a peça recursal dos embargantes em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que em se tratando de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessário que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não da nova/ampliação de penhora.

Quanto à alegação de decisão surpresa, embora o artigo 874 do CPC/15, determina ouvir a parte contrária em caso de ampliação ou nova penhora,

em se cuidando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade, porquanto já reconhecido o direito de crédito vindicado, a determinação de eventual ampliação/nova de penhora não importa em violação ao princípio da não surpresa – até porque, a atuação do executado na causa, verdadeiramente, é de cumprimento da obrigação de pagar. Assim,

a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto pode impugná-la após a formalização do ato.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, seja em razão da ausência de fundamentação ou da decisão surpresa.

Quanto ao mérito propriamente dito, o direito socorre ao agravante.

Isto porque, não é de se olvidar que para nova penhora ou de ampliação, deve o exequente esgotar os atos de expropriação dos bens anteriormente penhorados, sob pena de caracterização de excesso de execução. Somente com a avaliação dos bens será possível efetivamente declarar que o valor obtido não é suficiente para satisfação da execução.

Ainda, nos termos do artigo 851 do CPC/15:

“Art. 851.
Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I
- a primeira for anulada;

II
- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III
- o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
,
in Novo Código de Processo Civil Comentado, editora JusPodivm, ano 2016, página 1352
, assim destaca:

(...)Admite-se a realização de uma segunda penhora no processo, desde que a primeira tenha sido anulada, se alienados os bens da primeira penhora, o valor obtido não for suficiente para o pagamento do crédito ou, ainda, se o exequente desistir da primeira penhora em razão de serem os bens litigiosos, ou por estarem submetidos a constrição judicial. Há ainda outra hipótese de segunda penhora, não prevista pelo ordenamento processual: no caso de perecimento, destruição ou subtração do bem primitivamente penhorado (...).

Nesse mesmo sentido
FREDDIE DIDDIER JR

esclarece:

"a renovação da penhora (ou segunda penhora) é a realização de nova penhora na mesma execução, o que é autorizado nas hipóteses do artigo 851 do CPC: I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente. O rol não é taxativo. Afora as hipóteses legais, admite-se também a renovação da penhora, por exemplo: a) em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado, b) quando o bem for de baixa liquidez, desistindo o credor de sua penhora"
(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. p.873).

No caso em tela, não houve avaliação dos bens e direitos já penhorados e muito menos se verifica que houve anulação da penhora realizada, sendo que
os bens não foram alienados e a agravada deles não desistiu; ademais, não há alegação de que houve perecimento, destruição e subtração dos bens.

Desta forma, como a situação em discussão não se amolda a nenhum dos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 851 do CPC/2015, não agiu com acerto o Juiz ‘a quo’ ao deferir a realização da segunda penhora.

Sobre o tema, deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA. MEDIA QUE EVITA CUSTOS DESNECESSÁRIOS E ATENDE AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se correte a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos, sob o fundamento de que se deve aguardar a avaliação do imóvel já penhorado nos autos para fins de evitar a existência de excesso de penhora
. 2. No caso dos autos já existe penhora sobre bem imóvel, o qual pende de avaliação. Assim eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação, assim determinar novas constrições nesse momento afigura medida precipitada e que apenas irá causar aumento desnecessário do tempo de tramitação da ação afrontado assim os princípios de celeridade e da economia processual
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido."
(TJMT - N.U 1022679-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Ainda, para evitar novos embargos de declaração, vale ressaltar que o recurso deve ser provido, no entanto, tão somente na parte da decisão que determinou a nova penhora, permanecendo inalterados os demais itens, em especial a determinação para apresentar os documentos solicitados pelo perito relativos à primeira penhora.

Deste modo, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração de
ID nº 122874471
.

No mais, é importante salientar também que inexiste possibilidade de danos à agravada, uma vez que após a avaliação, sendo os bens insuficientes, basta requerer novamente a penhora das quotas/ações da ROVEMA ENERGIA S/A, sendo que eventual venda das quotas sociais da empresa no curso do processo (cumprimento de sentença), poderá tornar-se ineficaz, já que caracteriza fraude à execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, no entanto, tão somente na parte da decisão que determinou a nova penhora, permanecendo inalterados os demais itens, em especial a determinação para apresentar os documentos solicitados pelo perito relativos à primeira penhora.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, uma tida como omissa.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022